Tribunal: TJMT
Processo: 0002166-69.2009.8.11.0046
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002166-69.2009.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO CESAR FAVARO MOTTA - CPF: 843.424.479-91 (EMBARGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (REPRESENTANTE), MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - CPF: 069.855.579-10 (ADVOGADO), CLAUDINO FANK - CPF: 766.422.679-15 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANIA MARIA MATTANA SEBBEN - CPF: 407.551.269-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN - CPF: 335.018.829-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO MATTANA SEBBEN - CPF: 001.131.211-48 (TERCEIRO INTERESSADO), NINO OSORIO ROLIM MACHADO - CPF: 069.768.160-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR FAVARO MOTTA - CPF: 843.424.479-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO BRAZ ZONTA - CPF: 005.206.378-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FABIO ZONTA - CPF: 286.415.608-31 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA FABIANA ZONTA - CPF: 301.431.078-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LÚCIA MARIA BERTI ZONTA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE LUCIANA FLAVIA ZONTA (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0002166-69.2009.8.11.0046

REPRESENTANTE: ANDERSON CESAR FREI ALEXO

EMBARGADO: PAULO CESAR FAVARO MOTTA

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
– VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0002166-69.2009.8.11.0046

REPRESENTANTE: ANDERSON CESAR FREI ALEXO

EMBARGADO: PAULO CESAR FAVARO MOTTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
Anderson Cesar Frei Alexo,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante (ID 28153481).

Nas razões recursais, o embargante aduz que a matéria principal, referente à existência de solidariedade ativa, não foi devidamente enfrentada, cingindo-se a decisão a meramente considerar a sua existência, sem ao menos cabalmente demonstrar o contrato e/ou a lei que atribua o caráter solidário aos advogados que isoladamente representam o mesmo cliente.

Sustenta que, a solidariedade jamais poderia ser reconhecida, pois no ano de 2016, renunciou ao mandato que lhe foi outorgado, ou seja, ainda que a procuração seja uma espécie de contrato, a solidariedade ativa entre os referidos causídicos fora extinta naquele momento.

Defende que, como não há solidariedade ativa, a quitação dada pelo referido causídico no acordo que fora homologado nos autos, não tem o condão de fulminar pela preclusão/coisa julgada material, a pretensão executiva do ora Embargante/Apelante.

Menciona que, o acórdão foi omisso ao deixar de se pronunciar quanto à validade do artigo 265 do Código de Processo Civil e do art. 23 da Lei n.° 8.906/94, que impede a presunção da existência de solidariedade, devendo, portanto, ter pronunciamento específico quanto à validade destes dispositivos, prequestionando tais artigos.

Destaca que, a omissão se corrobora quanto à matéria de ordem pública por ele anteriormente aventada, de que se faz necessária a abertura de vistas às Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal (ID 30249497).

A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como a aplicação de multa dado o caráter protelatório destes embargos (ID 31389969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0002166-69.2009.8.11.0046

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, em que pese a irresignação do embargante, razão não lhe assiste, uma vez que o voto condutor do aresto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, constou do voto ora combatido que, a pretensão executiva do apelante encontra-se fulminada pela preclusão/coisa julgada material, tendo em vista que, quando do ajuizamento do cumprimento de sentença pelo apelado, a sentença homologatória do acordo entabulado pelo Dr. Gastão Batista Tambara junto ao ora apelado, que extinguiu o feito
com resolução do mérito
já havia transitado em julgado.

E que, assim, dadas as circunstâncias fáticas que norteiam a questão, não poderia o apelante, ora embargante, apenas nesse momento vir manifestar seu descontentamento quanto a seu teor.

Ademais, não consta das razões de apelação nenhuma menção quanto à necessidade de vistas dos autos às Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal, razão pela qual não há qualquer omissão quanto a este fato.

Nesse contexto,
resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Destaca-se que, no momento, entendo pela não aplicação da penalidade disposta nos artigos 80, VII, 81 e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil. Contudo, na oposição de mais um recurso com intuito de rediscussão da matéria, presumir-se-á o caráter meramente protelatório, com a incidência imediata na multa em questão.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020